Tribunal: TJDFT
Processo: 0728407-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÍVIDA CONDOMINIAL. IMÓVEL GRAVADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. No ordenamento jurídico brasileiro, a obrigação pelo pagamento das despesas de condomínio tem natureza propter rem, o que significa que tais ônus acompanham o bem em si, independente do titular do direito sobre o imóvel.
2. Ainda que o imóvel se qualifique como bem de família, ele pode ser penhorado para satisfazer as dívidas decorrentes de taxas condominiais inadimplidas, por se tratar de obrigação inerente ao próprio imóvel, conforme o art. 1.715 do Código Civil e o art. 3o, IV, da Lei no 8.009/1990.
3. Nos termos do art. 835, XII, do CPC/15, inexiste óbice para a constrição judicial dos direitos aquisitivos de bens imóveis objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia, ainda que tenham sido adquiridos por meio de programa habitacional do governo, apenas sendo vedada a venda deles em hasta pública até a satisfação da dívida imobiliária.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.